Tribunal: STF
Processo: Rp 999
Classe: Rp
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-04-25
Data de publicação: 1979-04-25

Ementa:
- I - Exigindo, o art. 40, I, da Constituição Federal, o quorum de dois terços dos membros da Câmara Federal para a declaração da procedência da acusação contra o Presidente da República, afasta-se do paradigma federal, a cláusula da maioria absoluta dos seus membros, inserta no inciso XIII, do art. 21 e art. 47 da Constituição do Estado do Amazonas, pela Emenda Constitucional nº 07, de 30 de maio de 1978.
Precedente. Representação nº 826, Mato Grosso.
II - A obediência aos modelos federais tem sido um standard da constitucionalidade dos dispositivos das leis maiores dos Estados, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Representação nº 949 - RN - RTJ 81/332).
Representação procedente.